Tribunal: TJDFT
Processo: 0704513-50.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Considerando o retorno da Apelação para novo julgamento, e, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das partes para que requeiram o que entenderem de direito. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora